Tribunal: TJDFT
Processo: 0752137-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0752137-43.2023.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS ALVES PINHEIRO REIS IMPETRANTE: GERALDO DIVINO DURÃES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS ALVES PINHEIRO, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, suposta omissão na análise do pedido de autorização para saídas temporárias do paciente, nos autos do processo de execução SEEU n. 0016479-61.2017.8.07.0015. Informou a Defesa Técnica (Dr. Geraldo Divino Durães), que o paciente cumpre pena total de 13 (treze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, por incursão nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 157, do Código Penal. Pontuou que o paciente já resgatou 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses do total da reprimenda, o que representa mais de 40% (quarenta por cento). Logo, alcançou o direito do exercício das saídas temporárias, nos termos do disposto nos artigos 122 a 125 da Lei de Execuções Penais, desde o dia 2-agosto-2023. Ressaltou que a Defesa requereu o deferimento das saídas temporárias ao juízo da execução, mas até o momento o pleito não foi apreciado, devido a desídia e erros procedimentais da Seção Psicossocial da VEP/DF, a qual não juntou aos autos o relatório em relação ao benefício pretendido. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão imediata do benefício das saídas temporárias ao paciente, com data retroativa, diante da omissão do juízo competente. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O pedido liminar satisfativo é de concessão imediata do benefício de saídas temporárias. Nos termos da decisão constante na movimentação 99.1 do processo de execução, extrai-se que, em relação ao pedido de saídas temporárias, antes de a autoridade judiciária decidir a respeito, determinou a remessa dos autos à Seção Psicossocial para elaboração de relatório. Do mesmo modo, o Ministério Público manifestou-se na movimentação 83.1: “(...) Quanto às saídas temporárias o MP requer o encaminhamento do feito à Seção Psicossocial da VEP para elaboração de relatório, considerando que o sentenciado não tem familiares que o visitam. Por ora, pelo indeferimento.” Segundo o impetrante, até o momento o relatório da Seção Psicossocial ainda não foi juntado aos autos. A autoridade judiciária da VEP/DF, portanto, ainda não proferiu decisão sobre o pedido. Com efeito, o pleito encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo da Execução, razão pela qual não pode este Relator, em sede de liminar, deferir o pedido de saídas temporárias, sob indevida de supressão de instância. Registre-se que, ainda que atingido o requisito objetivo para a benesse, como alega a Defesa, ainda estaria pendente a análise dos requisitos subjetivos, os quais não podem ser aferidos nesta via estreita. Em relação à alegada omissão na análise do pedido, em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, não se pode dizer, de plano, que o Juízo da Execução Penal esteja omisso, sendo necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca das peculiaridades que ocasionaram a não prolação da decisão acerca do pedido de saídas temporárias até o momento, a fim de se analisar a ocorrência de omissão. Assim, não há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de dezembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator